Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação de reintegração de posse após negativa de devolução do imóvel cedido em comodato em que a ré alega ter adquirido a propriedade. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente sob o fundamento de que a autora nunca exerceu a posse sobre o imóvel.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há posse indireta decorrente do contrato de comodato; (ii) houve esbulho e em que data; (iii) foram preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de reintegração de posse.
III. Razões de decidir
3. A sentença considerou que não houve comprovação da posse direta. Em princípio, em se tratando de contrato de comodato, há o desdobramento da posse, na forma do art. 1.917 do CC e o esbulho decorre da negativa na devolução do imóvel comunicada por notificação ou por outros meios.
4. A autora comprovou a relação jurídica com o imóvel. Produziu prova oral, mas ninguém presenciou a pactuação do comodato verbal.
5. Como fato modificativo do direito da autora, a ré alegou que viveu em união estável com a pessoa apontada como comodatário, mas que o bem foi adquirido pelo ex-casal, não sendo devida a devolução.
6. A ré não juntou qualquer documento nem declinou elementos mínimos do contrato de compra e venda alegado, deixando de trazer qualquer informação concreta sobre o endereço do imóvel que alega ter sido objeto de permuta para a aquisição da casa nem datas para conferir verossimilhança à sua tese. A prova oral produzida só trouxe informações ouvidas de terceiros sem que alguém tivesse presenciado a negociação.
7. Aplicação excepcional da teoria da verossimilhança preponderante, pela qual em razão da inexistência de prova documental e dada a fragilidade da prova oral produzida, restou estado de dúvida fática concreta, de modo que o conjunto probatório deve ser analisado sob a ótica da alegação mais verossímil em relação à parte adversa. Precedentes do STJ.
8. Mostra-se mais plausível a alegação da autora, a qual demonstrou a relação jurídica com o imóvel, inexistindo impedimento de dele dispor em comodato verbal gratuito.
9. Houve a comprovação do esbulho pela falta de impugnação específica da alegação da autora sobre o telefonema em que solicitou a devolução do bem e culminou o registro de boletim de ocorrência de ameaça de incêndio do imóvel ocupado, bem como a data do esbulho e a perda da posse, estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação provida.
Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, impõe-se o julgamento de procedência do pedido formulado na inicial, devendo a ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação forçada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 141, 274, parágrafo único, 561 e 565. CC, art. 1.916 e 1.917.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.145.132/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025; REsp n. 1.738.015/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/2/2019; REsp n. 1.364.707/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/2/2014; REsp n. 1.320.295/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2013.